Tribunal: STF
Processo: RE 87863
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-05-23
Data de publicação: 1980-05-23

Ementa:
FUNRURAL. CONTRIBUIÇÕES QUE NÃO DIZEM RESPEITO A PRODUTOS
AGROPECUARIOS OU ASSEMELHADOS ADQUIRIDOS DE TERCEIRO. - CORRETO O
ENTENDIMENTO DE QUE AS EMPRESAS AGROINDUSTRIAIS ANTERIORMENTE
VINCULADAS, INCLUSIVE QUANTO AO SETOR AGRARIO, AO ANTIGO IAPI E, EM
SEGUIDA, AO INPS, NÃO FICAM SUJEITAS AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO
PREVISTA NO ARTIGO 154 DO DECRETO 69.919/72, PORQUE ESTE, NO
PARTICULAR, EXORBITA DA PRECEITUAÇÃO DO ART. 29 DA LEI COMPLEMENTAR
N 11, DE 1971. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.